Tribunal: TJES
Processo: 5009330-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009330-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
RECORRIDO: CAMILA CASALI BINDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009330-21.2025.8.08.0014

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: CAMILA CASALI BINDA

RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO AEROPORTUÁRIO. SERVIÇO VIP. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VIGILÂNCIA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos materiais e morais em que a consumidora relata o furto de uma mala com pertences pessoais (eletrônicos, joias e vestuário) do interior de seu veículo, estacionado no setor "VIP" do Aeroporto de Vitória sob gestão da concessionária ré. A pretensão inicial fundamenta-se na quebra da expectativa de segurança e na falha de monitoramento prometido pela fornecedora. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, fixando indenizações por danos materiais e morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar a existência de falha na prestação do serviço de estacionamento pago diante do furto de bens no interior do automóvel.

3 - Analisar se a inércia da concessionária, que identificou o vidro do veículo aberto e não adotou medidas preventivas por seis dias, configura nexo causal e responsabilidade objetiva.

4 - Examinar se a recorrente se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especificamente quanto ao estado do veículo no momento da entrada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

6 - Pela Teoria do Risco do Negócio, a concessionária que explora serviço de estacionamento assume o dever de guarda e zelo pelo bem e pelos objetos nele contidos, especialmente em modalidade "VIP" publicizada com vigilância 24 horas.

7 - Incidência da Súmula 130 do STJ, que estabelece a responsabilidade da empresa pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento.

8 - A recorrente não comprovou que o vidro estava aberto desde o estacionamento (art. 373, II, do CPC), e a omissão em adotar providências após detectar a irregularidade horas depois reforça o defeito na prestação do serviço.

9 - O dano material foi comprovado por notas fiscais e prova testemunhal idônea, enquanto o dano moral decorre do descaso e da frustração da legítima expectativa de segurança.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CAMILA CASALI BINDA
em face de
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.
, em virtude de furto de pertences no interior de seu veículo, ocorrido enquanto este permanecia sob a guarda da Ré no estacionamento "VIP" do Aeroporto de Vitória.

A Autora narrou que, em 07/07/2025, deixou seu automóvel no setor VIP, serviço publicizado com vigilância 24 horas e monitoramento por câmeras. Ao retornar de viagem em 13/07/2025, constatou que o console central fora violado e uma mala contendo diversos bens pessoais (tablet, joias, roupas e acessórios) havia sido subtraída.

A Ré, em sua defesa e posterior Recurso Inominado , sustentou a ausência de nexo causal, alegando que identificou o vidro do veículo aberto poucas horas após o ingresso e que o monitoramento não registrou movimentações suspeitas, atribuindo a responsabilidade à suposta negligência da consumidora.

A
Sentença (ID 18496649)
julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 6.799,79
a título de danos materiais e
R$ 3.000,00
por danos morais. O juízo sentenciante fundamentou que a Ré não comprovou que o vidro estava aberto desde o estacionamento e que, ao identificar a irregularidade, permaneceu inerte por dias, falhando no dever de guarda.

Inconformada, a Ré interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

1 - Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pela Ré é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso.

2 - Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da concessionária aeroportuária pelo furto de objetos em veículo estacionado em área "VIP" sob sua vigilância.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto como parte integrante deste voto:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Ré, na condição de fornecedora de serviços de estacionamento, assume o
dever de guarda e zelo
sobre o veículo e os bens que nele se encontram, respondendo de forma
objetiva
pelos danos causados.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, incumbia à Recorrente a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, a Ré não logrou êxito em demonstrar que o vidro do automóvel estava aberto no momento exato da entrada, o que poderia, em tese, configurar culpa exclusiva da vítima.

Pelo contrário, as evidências apontam para a falha na prestação do serviço. Segundo a Teoria do Risco do Negócio, quem aufere lucro com uma atividade econômica deve arcar com os danos que dela advêm. Ao cobrar por um serviço "VIP" com promessa de vigilância qualificada, a concessionária assume o risco por eventuais furtos.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido, aduzindo a responsabilidade:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE AEROPORTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO E EVENTO DANOSO INCONTROVERSOS - SÚMULA Nº 130 DO STJ - DEMANDADO QUE RESPONDE PELOS PREJUÍZOS POR DANOS OU FURTOS DE VEÍCULOS EM SEU ESTACIONAMENTO - DEVER DE GUARDAR. 2 . DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DO ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - NEXO CAUSAL - RESTITUIÇÃO DE RIGOR. 3. DANO MORAL EVIDENCIADO - TRANSTORNOS QUE FOGEM DO MERO ABORRECIMENTO - PERDA DE TEMPO ÚTIL NA RESOLUÇÃO DA OCORRÊNCIA - QUANTIA INDENITÁRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA . 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10023251520238260457 Pirassununga, Relator.: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 17/02/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Ressalte-se que a própria Ré admitiu ter identificado o vidro aberto apenas seis horas após o ingresso e, de forma negligente, não adotou qualquer medida preventiva para resguardar o patrimônio da cliente durante os seis dias subsequentes. Tal omissão configura defeito no serviço, conforme a Súmula 130 do STJ:

Súmula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento".

O dano material está devidamente caracterizado pelas notas fiscais e declarações testemunhais que comprovam a presença e o valor dos itens subtraídos. Quanto ao dano moral, o descaso da empresa e a quebra da legítima expectativa de segurança superam o mero dissabor cotidiano.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a ausência de provas que elidam a responsabilidade objetiva da recorrente.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 do TJES.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)